Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-91.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001801-91.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE BIANCHIN - CPF: 411.301.201-63 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001801-91.2013.8.11.0040

REPRESENTANTE: DIRCEU BIANCHIN

EMBARGADO: DIRCE BIANCHIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas.

O embargante insurge-se contra a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e pede a sua alteração.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 10667950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante insurge-se contra a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e pede a sua alteração.

Da simples leitura das razões que expôs fica clara a intenção de modificar o julgado, mesmo porque não aponta nenhum vício. Verifica-se apenas seu inconformismo com o resultado da demanda. Contudo, para ingressar por esta via é necessário estar preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Em relação à verba honorária, o acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“As contas foram prestadas no Id n. 27051471 e seguintes, a autora concordou com o que foi apresentado e pleiteou a extinção do feito. Foi então proferida a sentença que condenou o réu nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide.

Em nenhum momento foi impugnado o valor da causa e tampouco pedido para decotar dela alguma quantia que se referisse ao gado. Logo, essa discussão está preclusa.

Por outro lado, o apelante motivou a propositura da Ação, já que deixou de prestar contas voluntariamente, sendo necessário que o Judiciário fosse acionado para essa finalidade. Assim, por força do princípio da causalidade, responde pelo ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ.

(...)

3. O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está umbilicalmente ligado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1280289/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julg. 05/06/2014, DJe 17/06/2014).

Ademais, o percentual dos honorários advocatícios arbitrado (10% sobre o valor da causa) não é o excessivo e sim o mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.”

A propósito:

“(...) 1.
Não tendo sido apontados vícios no acórdão embargado, incabíveis os embargos de declaração que visam apenas alterar o julgado que resultou desfavorável.

(...).”
(EDcl no AgRg no REsp 1616882/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julg. 25/09/2018, DJe 04/10/2018).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020